Tribunal: TJPA
Processo: 0802192-70.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802192-70.2023.8.14.0301

APELANTE: JOSE ANDRE DE OLIVEIRA NETO

APELADO: DETRAN/PA, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO — DETRAN/PA. EDITAL Nº 01/SEAD-DETRAN/PA DE 2018. CANDIDATO APROVADO EM 65º LUGAR — FORA DAS 62 VAGAS DA AMPLA CONCORRÊNCIA. SETE VACÂNCIAS COMPROVADAS DURANTE A VALIDADE DO CERTAME. EXONERAÇÕES A PEDIDO E POSSES TORNADAS SEM EFEITO. RECLASSIFICAÇÃO PARCIAL DE APENAS TRÊS CANDIDATOS. QUATRO VAGAS REMANESCENTES NÃO PREENCHIDAS. APELANTE QUE PASSOU A OCUPAR A 59ª POSIÇÃO DAS 62 VAGAS. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS APÓS RECLASSIFICAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO CONFIGURADO. DUPLO FUNDAMENTO: RE 598.099/STF E PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA POR RECLASSIFICAÇÃO PARCIAL. SÚMULA 24/STJ. SÚMULA 15/STF. TEMA 784/STF (RE 837.311/PI). PRECEDENTE DA PRÓPRIA RELATORA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por José André de Oliveira Neto contra sentença que julgou improcedente ação ordinária na qual o Apelante pleiteava o reconhecimento do direito subjetivo à nomeação no cargo de Agente de Fiscalização de Trânsito do DETRAN/PA, regido pelo Edital nº 01/SEAD-DETRAN/PA de 2018, com fundamento nas sete vacâncias ocorridas durante a validade do certame, que o fizeram migrar da 65ª para a 59ª posição, dentro das 62 vagas da ampla concorrência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o Apelante, inicialmente aprovado fora do número de vagas, mas que passou a figurar dentro das 62 vagas da ampla concorrência em razão de sete vacâncias comprovadas durante a validade do certame — sendo reclassificados apenas três dos sete candidatos seguintes —, possui direito subjetivo à nomeação e se a reclassificação parcial configura preterição arbitrária e violação ao princípio da isonomia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As sete vacâncias alegadas pelo Apelante foram comprovadas documentalmente nos autos (Id 19811106): quatro exonerações a pedido publicadas no Diário Oficial do Estado e três posses tornadas sem efeito por não apresentação ao exercício — nenhuma delas foi impugnada pelos apelados.

4. Com as sete vacâncias e a reclassificação parcial de apenas três candidatos, o Apelante passou a ocupar a 59ª posição das 62 vagas da ampla concorrência, ficando, portanto, aprovado dentro do número de vagas previstas no edital, o que, nos termos do RE 598.099/STF, faz surgir o direito subjetivo e incondicional à nomeação — independentemente de demonstração de preterição arbitrária.

5. A reclassificação parcial — convocar três dos sete candidatos seguintes e omitir os outros quatro, incluindo o Apelante — configura, de forma autônoma e cumulativa, preterição arbitrária e imotivada por quebra da ordem classificatória, nos termos da hipótese "ii" do Tema 784/STF e da Súmula 15/STF.

6. A Súmula 24 do STJ é expressa: a expectativa de direito convola-se em direito subjetivo à convocação quando o candidato passe a figurar dentro do número de vagas em decorrência de desistência, inaptidão, reclassificação ou ausência de candidato melhor classificado.

7. A sentença, ao tratar o caso como de candidato aprovado fora das vagas, ignorou que a reclassificação devida o inseriu dentro do número de vagas editalícias. Não se trata de cadastro de reserva, mas de preenchimento de vagas inicialmente previstas e não ocupadas.

8. O próprio Tribunal, por esta Turma, já havia reconhecido o direito do Apelante ao prover o Agravo de Instrumento nº 0802728-14.2023.8.14.0000, com análise das mesmas provas, determinando a reserva de vaga.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido. Sentença reformada. Reconhecido o direito subjetivo à nomeação do Apelante. DETRAN/PA e Estado do Pará condenados a nomear e empossar José André de Oliveira Neto no cargo de Agente de Fiscalização de Trânsito, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária.

Tese de julgamento: O candidato aprovado fora do número de vagas que, em razão de vacâncias comprovadas durante a validade do certame, passa a figurar dentro do número de vagas editalícias possui direito subjetivo à nomeação, nos termos do RE 598.099/STF e da Súmula 24/STJ. A reclassificação parcial — convocação de apenas parte dos candidatos seguintes às vacâncias, com omissão dos demais — configura preterição arbitrária por quebra da ordem classificatória, nos termos da Súmula 15/STF e da hipótese "ii" do Tema 784/STF (RE 837.311/PI).

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, II e IV; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 598.099/MS, rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno; STF, RE 837.311/PI (Tema 784), rel. Min. Luiz Fux, j. 09/12/2015; STF, RE 1.319.758-AgR, rel. Min. Edson Fachin, j. 03/04/2023; Súmula 15/STF; STJ, Súmula 24; STJ, AgInt no RMS 56.417/MG, rel. Min. Francisco Falcão, j. 04/12/2018; TJPA, AC nº 00020299520188140076, rel. Des.ª Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma, j. 06/11/2023; TJPA, AI nº 0802728-14.2023.8.14.0000, rel. Des.ª Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
José André de Oliveira Neto
contra sentença proferida pela Juíza de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que julgou
improcedente
o pedido formulado na Ação Ordinária com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada em face do
Departamento de Trânsito do Estado do Pará — DETRAN/PA
e do
Estado do Pará
, visando o reconhecimento do direito subjetivo à nomeação e posse no cargo de Agente de Fiscalização de Trânsito, com base em sete vacâncias ocorridas durante a validade do certame.

O Apelante inscreveu-se no concurso público para o cargo de Agente de Fiscalização de Trânsito do DETRAN/PA, regulado pelo Edital nº 01/SEAD-DETRAN/PA, de 20/11/2018, tendo logrado êxito em todas as seis etapas previstas, prova objetiva, prova discursiva, avaliação médica, teste de capacidade física, avaliação psicológica e curso de formação, sendo aprovado na 65ª colocação da ampla concorrência, para a qual foram previstas 62 vagas (66 no total, incluídas as 4 destinadas a PCD). O certame teve validade até 03/12/2022.

Narrou que, durante a validade do concurso, ocorreram sete vacâncias de candidatos mais bem classificados, documentadas nos autos (Id 19811106): as exonerações a pedido de Airton Renato Farias Silva (Port. 2461/2022, DOE 07/10/2022), Jeferson Rodrigues Souza (Port. 2918/2022, DOE 15/07/2022), Jorge Elias da Silva Angelim (Port. 4711/2021, DOE 04/01/2022) e Elannilson Sozinho Amaral (Port. 2952/2022, DOE 15/07/2022); e as posses tornadas sem efeito por não apresentação ao exercício de Tales Cunha de Souza, Rafael de Alencar Dorn e Carlos Alberto Marques Ferreira.

Sustentou que a Administração realizou reclassificação parcial, convocando apenas três candidatos, Jorge Magno Ferreira de Carvalho, Nayra Glais Pereira Trindade e Gabriel Costa de Almeida, deixando quatro vagas sem preenchimento, dentre as quais a que competia ao Apelante, que passou a ocupar a 59ª posição nas 62 vagas da ampla concorrência.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido em primeiro grau, decisão reformada por esta Relatora em sede de Agravo de Instrumento (nº 0802728-14.2023.8.14.0000), que determinou a reserva de vaga ao Apelante, após reconhecer que as vacâncias e a reclassificação devida o inseriam dentro do número de vagas ofertadas.

O
Estado do Pará
apresentou contestação sustentando inexistência de direito subjetivo à nomeação, por aprovação fora do número de vagas, ausência de preterição arbitrária e imotivada e violação ao princípio da separação de poderes.

O
DETRAN/PA
também contestou, no mesmo sentido, acrescendo que a validade do concurso já expirou.

O Ministério Público de primeiro grau opinou pela improcedência da ação.

Sobreveio sentença que julgou
improcedente
o pedido, fundamentando que o Autor foi aprovado fora do número de vagas, havendo mera expectativa de direito, sem comprovação de preterição arbitrária e imotivada nos termos do Tema 784/STF.

Inconformado, o Apelante interpôs o presente recurso de apelação, sustentando: (i) que após as sete vacâncias e a reclassificação parcial de apenas três candidatos, passou a ocupar a 59ª posição das 62 vagas da ampla concorrência, figurando dentro do número de vagas editalícias; (ii) que a sentença tratou erroneamente o caso como de cadastro de reserva; (iii) que a reclassificação parcial configura quebra da ordem classificatória e preterição arbitrária; (iv) que o Tribunal, por esta própria Turma, já havia reconhecido seu direito em sede de agravo de instrumento. Requereu a reforma da sentença com procedência integral do pedido.

O
Estado do Pará
apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença, invocando o Tema 680/STF e a ausência de comprovação de preterição.

O
DETRAN/PA
também apresentou contrarrazões no mesmo sentido, acrescendo que as vacâncias não foram comprovadas.

O recurso foi redistribuído a esta Relatora por prevenção, nos termos do art. 930, parágrafo único, do CPC e do art. 116 do RITJ/PA, tendo em vista o julgamento anterior do Agravo de Instrumento nº 0802728-14.2023.8.14.0000, cabendo-lhe a relatoria, ocasião em que
foi recebido no duplo efeito
conforme Id. 26636518.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de segundo grau, pela Procuradora de Justiça
Leila Maria Marques de Moraes
(7ª PJC), manifestou-se pelo
conhecimento e provimento
do recurso, reconhecendo o direito subjetivo à nomeação do Apelante após as vacâncias comprovadas nos autos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se em determinar se o Apelante, inicialmente aprovado na 65ª posição de um certame com 62 vagas na ampla concorrência, passou a ter direito subjetivo à nomeação em razão de sete vacâncias documentalmente comprovadas durante a validade do certame, diante das quais a Administração realizou reclassificação parcial, convocando apenas três dos sete candidatos subsequentes.

No caso dos autos,
entendo que lhe assistir razão ao apelante. Vejamos

Revisitando os autos, verifico que o agravante logrou êxito em
comprovar
que de fato as
vacâncias
alegadas ocorreram dentro do prazo de
validade
do
certame
e que passou a ocupar a colocação 59, portanto dentro do número de vagas ofertadas no Edital ainda dentro desse prazo, conforme se extrai dos documentos juntados à ação originária de IDs 84920215 (Edital de Abertura), 84920232 (Edital nº 57 SEPLAD/DETRAN – Homologação da colocação final) e 84920988 (
Vacâncias
).

As sete vacâncias estão comprovadas nos autos por documentação oficial que nenhuma das partes impugnou. Tratam-se de quatro exonerações a pedido com portarias publicadas no Diário Oficial do Estado, todas durante a validade do certame (a mais antiga em 04/01/2022 e a mais recente em 07/10/2022), e de três posses tornadas sem efeito por não apresentação ao exercício.

A sentença ignorou esse conjunto probatório e tratou o caso como se as vacâncias fossem meras alegações não comprovadas, incorrendo em manifesto equívoco.

Com as sete vacâncias e a reclassificação parcial de apenas três candidatos, o Apelante passou a ocupar a
59ª posição das 62 vagas da ampla concorrência
. Não se trata, portanto, de candidato aprovado fora das vagas, situação que ensejaria mera expectativa de direito. Trata-se de candidato que, pela reclassificação devida, passou a figurar
dentro do número de vagas previstas no edital
, situação que, nos termos do RE 598.099/STF, faz surgir o direito subjetivo e incondicional à nomeação:

(...)

vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas.

II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA . PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA.
O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público . Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito.

(STF - RE: 598099 MS, Relator.: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 10/08/2011, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 03/10/2011)

Nesse mesmo sentido, o STF reafirmou a orientação ao apreciar casos de desistência de candidatos melhor classificados:

“
o direito à nomeação de candidato se estende ao aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior .
2. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(STF - RE: 1319758 TO, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 03/04/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-04-2023 PUBLIC 24-04-2023)

Ainda que se cogitasse, o que não é o caso, de que o Apelante não estaria dentro do número de vagas, haveria fundamento autônomo e adicional para o provimento:
a preterição arbitrária por reclassificação parcial.

A Administração, ao reconhecer a existência das sete vacâncias e promover a reclassificação, manifestou expressamente sua necessidade e interesse no preenchimento dos cargos. Ao parar na 3ª reclassificação e não prosseguir até completar o número de vagas abertas, violou a ordem classificatória e o princípio da isonomia.

É o que determina a Súmula 15/STF:

“Dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem direito à nomeação, quando o cargo for preenchido sem observância da classificação.”

A hipótese se enquadra na tese "ii" do Tema 784/STF (RE 837.311/PI), que reconhece o direito subjetivo à nomeação quando houver "preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação." A Administração não pode, ao seu arbítrio, selecionar quais candidatos reclassificará dentro das vagas abertas, deve obedecer rigorosamente a ordem de classificação até o integral preenchimento das vagas abertas, como pacificado pelo STJ:

Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:

I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;

II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;

III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

(STF - RE: 837311 PI, Relator.: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 09/12/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 18/04/2016)

Neste sentido, já se posicionou este Tribunal em caso da mesma natureza:

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.

MUNICÍPIO DE ABAETETUBA. CANDIDATAS APROVADAS EM CADASTRO DE RESERVA. CONVOCAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO DE TODOS OS CANDIDATOS APROVADOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS NO EDITAL. SURGIMENTO DE VAGAS POR DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS MELHORES CLASSIFICADOS. RECONHECIMENTO AO DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS SUBSEQUENTES. CONSTITUCIONALIDADE. ATO OMISSIVO DA AUTORIDADE COATORA. EXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. DEVER DE ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO
. DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POSSUI A DISCRICIONARIEDADE NA ESCOLHA DO MELHOR MOMENTO PARA A NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. O PRAZO DECADENCIAL PARA A IMPETRAÇÃO DO
MANDAMUS
TEM INÍCIO A PARTIR DA DATA DE EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.

No caso, o desinteresse de determinado candidato em tomar posse, restando em aberto vaga prevista no edital do concurso público, faz nascer para o próximo candidato na ordem convocatória o direito líquido e certo à nomeação, uma vez que passa a se considerar dentro do número de vagas previstas no edital.

2. Com o ato de desistência/exoneração de candidatos melhores classificados, a expectativa de direito se convola em direito líquido e certo, garantindo o direito à vaga no certame, daqueles candidatos aprovados em cadastro de reserva. Precedentes do STF, do STJ e deste E. TJ/Pa.

3. O Supremo Tribunal Federal há muito firmou o entendimento de que o direito subjetivo à nomeação em concurso público alcança o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas, em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior, como ocorreu na hipótese dos autos.
Sentença integralmente mantida.

4. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802332-94.2018.8.14.0070 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/07/2021 )

A sentença recorrida partiu de premissa fática equivocada ao tratar o Apelante como candidato aprovado fora das vagas, afirmando que haveria "mera expectativa de direito".

Essa conclusão desconsidera o dado essencial do processo: após as sete vacâncias e a reclassificação parcial, o Apelante estava na 59ª posição das 62 vagas, dentro, e não fora do número de vagas.

O caso não é de Tema 784/STF em sua vertente de "mera expectativa de direito", mas de direito subjetivo incondicional decorrente de aprovação dentro do número de vagas (RE 598.099/STF), ao qual se soma a preterição por quebra da ordem classificatória.

Vale registrar, ademais, que o argumento do DETRAN/PA de que "as vacâncias não foram comprovadas" contraria os próprios autos: as portarias de exoneração estão juntadas ao
Id. 19811106
, com publicação no DOE, e nenhuma delas foi impugnada.

A afirmação de que houve "construção hipotética" da situação fática não resiste à análise dos documentos.

O prazo de 60 dias para a nomeação e posse é razoável e suficiente para os trâmites administrativos necessários. Fixo multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), reversível ao Apelante, em caso de descumprimento, limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). A multa incide sobre o ente público (DETRAN/PA e Estado do Pará, solidariamente), e não sobre o agente ou servidor, nos termos da jurisprudência desta Turma.

Destarte, a sentença recorrida merece reforma, pois contrária ao ordenamento jurídico constitucional e à jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para
REFORMAR A SENTENÇA
e
JULGAR PROCEDENTE
o pedido, reconhecendo o direito subjetivo de José André de Oliveira Neto à nomeação e posse no cargo de Agente de Fiscalização de Trânsito do DETRAN/PA, determinando ao DETRAN/PA e ao Estado do Pará que procedam à sua
NOMEAÇÃO E EMPOSSAMENTO
no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da intimação deste acórdão, independentemente do trânsito em julgado, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Condeno os Apelados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, invertendo-se o ônus sucumbencial fixado em primeiro grau, fixando-se honorários recursais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

É como voto.

DES.ª LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/05/2026